Tribunal: TJDFT
Processo: 0004532-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004532-23.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI, VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS, LEYDIANE DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RICARDO EUGÊNIO ZIEGLER VALENTI e de apelação adesiva interposta por LEYDIANE DOS SANTOS SILVA. Os recursos foram incluídos para julgamento na 22a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 01/07/2020. Na petição ID 17291973, o apelante Ricardo Eugênio requer a desistência do apelo principal e por consequência o não conhecimento do recurso adesivo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Outrossim, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator